Tribunal: TJSP
Processo: 2106670-28.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Locação comercial. Decisão que rejeitou alegação de impenhorabilidade de imóvel dos fiadores, cuja constrição fora ordenada anteriormente. Inconformismo dos fiadores coexecutados, que alegam se tratar o imóvel em questão de bem de família. Não acolhimento. Aplicabilidade do disposto na regra de exceção do art. 3o, VII, da Lei 8.009/1990 às locações

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Locação comercial. Decisão que rejeitou alegação de impenhorabilidade de imóvel dos fiadores, cuja constrição fora ordenada anteriormente. Inconformismo dos fiadores coexecutados, que alegam se tratar o imóvel em questão de bem de família. Não acolhimento. Aplicabilidade do disposto na regra de exceção do art. 3o, VII, da Lei 8.009/1990 às locações comerciais, conforme reconhecido na tese de repercussão geral ao Tema 1127 do STF. Irrelevante, portanto, a argumentação acerca da caracterização do imóvel penhorado como bem de família dos fiadores. Decisão mantida. Recurso não provido